Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-78.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002015-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA RIO AZUL - CNPJ: 25.027.880/0001-10 (AGRAVADO), BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (AGRAVADO), ASSOCIACAO NOVA UNIAO - CNPJ: 10.441.578/0001-37 (AGRAVADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE INCLUSÃO DO PROPRIETARIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – ÁREA DEGRADADA INVADIDA/ESBULHADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA AÇÃO AO PROPRIETÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICADO.

A
ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) responsabilize por ações desenvolvidas pelos invasores no local.

A existência de ação onde se discute a posse ajuizada pelo proprietário do imóvel rural,
se encontra pendente de julgamento, dão indícios de que houve a perda momentânea do exercício da posse, bem como a impossibilidade de responsabilidade na ação civil pública.

Agravo de instrumento desprovido.

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Pro

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Juína
-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º
1000186-55.2017.8.11.0025
,
que
indeferiu
o pedido de aditamento à inicial, objetivando a inclusão no polo passivo da ação a proprietária do imóvel, em litisconsórcio com terceiros possuidores em ação de recuperação de dano ambiental.

Aduz que considerando a questão envolvida ser de reparação de dano ambiental, insere-se na obrigação
“propter rem”,
acrescentando que a responsabilidade civil ambiental impõe uma responsabilidade integral, sendo de responsabilidade/dever do proprietário do imóvel zelar pela integridade do meio ambiente, inclusive de recuperá-lo quando notificado, mesmo que não tenha colaborado de forma direta para a sua degradação.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada
.

A medida de urgência requerida na esfera recursal foi indeferida
. (Id. 6720824)

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pela agravada Benta dos Reis pugnando pelo seu desprovimento. (Id. 7690984)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso, com o fito de incluir no polo passivo da demanda a proprietária do imóvel, conforme a matrícula nº 304 registrada no 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína. (Id.9256981)

O Ministério Público interpôs agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, pugnando pela reconsideração da decisão. (Id. 9278487)

Pela agravada Benta dos Reis, apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento. (Id. 7598459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação Ação Civil Pública em epígrafe em desfavor dos agravantes em razão da destruição de 416,24 hectares de Floresta Amazônica sem licença ambiental, dessa forma, verifica-se que a presente ação civil pública foi ajuizada com o escopo de responsabilizar os proprietários e possuidores da área a reparar o dano ambiental provocado.

Todavia, o juízo a quo rejeitou o pedido de direcionamento da Ação Civil Pública em face da proprietária, ora agravada, por entender que não havia liame fático ou jurídico que a vinculasse à infração ambiental, mantendo no polo passivo somente a associação dos produtores rurais responsável pela invasão e degradação.

Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Da análise dos documentos apresentados nos autos originários, e que não foram contestados, demonstram que a área de terras que se estende sobre as três grandes propriedade rurais, identificadas como Lote Tutomo, Fazenda Matumoto e Fazenda Catanduvas, acha-se ocupada, desde setembro de 2010, por um grupo assentados rurais que se congregou em torno de uma associação, alcunhada de Associação Rio Azul, e, portanto, sem que aja a individualização das condutas ou ao menos a correlação entre a invasão e qualquer ato comissivo ou omissivo da proprietária, no sentido de estimulá-la, não se pode admitir qualquer responsabilidade dela pelos danos enfocados na exordial, os quais, como aduz-se na própria peça de ingresso, datariam de 2014/2015.

Observa-se, também, do documento de Id. 7690984, que a Agravada, ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face dos possuidores, que se processa na 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário, sob o nº 11741-38.2017.8.11.0041.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido que, as atividades efetivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente ocorridas a partir de 2014 não foram e não estão sendo realizadas pela Agravada

.

Destarte, diante das evidencias de que a parte Agravada não está exercendo a posse do imóvel em razão de invasão da área, entendo, por ora, que não seria possível que a agravada figure no polo passivo da ação.

Igualmente, à vista dos indícios de que a área objeto da ação sofreu esbulho possessório, ou seja, a posse está sendo exercida por terceiros invasores, tenho que não seria razoável exigir do proprietário, pelo menos por ora a responsabilização da degradação ambiental ali constatada.

Ocorre que, não seria possível, neste momento, prever quando a Agravada voltará a exercer a posse sobre o bem, o que inviabiliza a elaboração do estudo da recuperação da área degradada e o estabelecimento de um prazo para o seu cumprimento.

Além disso, insta consignar que embora não se desconheça
que
as obrigações ambientais possuam natureza
propter rem,
as jurisprudência atuais tem afastado a responsabilidade do proprietário de boa-fé, nos caso em que o dano ambiental não foi causado por ele, mas por invasores que praticaram o esbulho.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DANO AMBIENTAL. EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL. As provas carreadas aos autos comprovaram que o recorrido não praticou o ato que lhe é imputado. Não configurado o nexo causal.
Inocorrência de responsabilidade propter rem, posto que o dano ambiental foi praticado por terceiros em época em que o proprietário não tinha domínio da área, que estava invadida
. Responsabilidade de terceiros. NEGADO PROVIMENTO AO RECURS”.
(TJSP - Apelação / Remessa Necessária 1067363-61.2019.8.26.0053; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. DESMATAMENTO EM TERRENO TOMADO POR FAMÍLIAS INVASORAS. EMPRESA PROPRIETÁRIA QUE PROMOVE DEMANDA POSSESSÓRIA E TOMA TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA TENTAR REVERTER A EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. SUPRESSÃO VEGETAL LEVADA A EFEITO POR TERCEIROS INVASORES. FATO QUE ISENTA DE RESPONSABILIDADE A EMPRESA AUTUADA EM RELAÇÃO A APONTADA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NOS §§ 2º E 8º DO ART. 85
DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"Tendo restado demonstrado nos autos que o dano ambiental não foi causado pelo proprietário da área, mas sim por invasores, não pode aquele ser responsabilizado
" (TRF-5, AC 399577 CE 0020986-07.2004.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oveira Lima, j. 26/11/2009)”. (TJSC, Apelação Cível n. 0600657-70.2014.8.24.0061, de São Francisco do Sul, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06-12-2016).

“AMBIENTAL. DANO CAUSADO POR INVASORES. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1.
Tendo restado demonstrado nos autos que o dano ambiental não foi causado pelo proprietário da área, mas sim por invasores, não pode aquele ser responsabilizado
; 2. Instado no primeiro grau a dizer se tinha provas a produzir, o apelante ficou silente, não podendo em grau de recurso arguir pretensa nulidade por cerceamento de defesa, mercê da não realização de instrução; 3. Apelação e remessa oficial improvidas”.
(TRF-5 - AC: 399577 CE 0020986-07.2004.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oveira Lima, Data de Julgamento: 26/11/2009, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 05/03/2010 - Página: 224 - Ano: 2010)

Outrossim, ressalta-se que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados inclusive aprovou uma proposta que isenta o proprietário de terra, de boa-fe, da responsabilidade e das penas por crimes ambientais no caso ilícito ambiental ter sido praticado por invasores da área rural, mediante uso de violência ou grave ameaça, denominado “esbulho possessório”, estando essa medida prevista no
Projeto de Lei 8346/17
, que pretende alterar parte da Lei de Crimes Ambientais. (Fonte: Agência Câmara de Notícias -

https://www.camara.leg.br/noticias/796608-comissao-aprova-projeto-que-isenta-o-dono-de-terra-invadida-de-responsabilidade-por-crime-ambiental/
)

No entanto, embora não seja possível afastar de plano a responsabilidade da Agravada pelo dano ambiental causado no imóvel, entendo que não se mostra possível o direcionamento da ação ao proprietário do imóvel degradado, uma vez que existem provas nos autos de que a área foi invadida/esbulhada, ou seja, a posse está sendo exercida por terceiros e não por quem detém o domínio (registro) do bem.

Por esse motivo, tenho que na hipótese a decisão objurgada não deve ser revogada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
a decisão objurgada
de modo a indeferir a tutela provisória antecedente pleiteada na exordial,
e julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022